Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa. Agravo de execução penal. Restrição ao direito de visita. Possibilidade. Crianças. Parentesco não comprovado. Portaria 08/2016. Vara de execuções penais. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu a visitação de condenado. A defesa pede a autorização para a visita como forma de contribuir para a ressocialização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se crianças podem visitar apenado sem demonstração de parentesco e/ou vínculo afetivo.

III. Razões de decidir.

3. compete ao juiz da VEP zelar pelo correto cumprimento da pena e o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais (art. 66, VI e VII, da LEP), cabendo a ele decidir sobre pedidos de concessão ou regulamentação de visitas (art. 15 e parágrafo único do PGCTJDF).

4. A proibição de visita das crianças justifica-se pelo fato de que, além de não serem parentes do apenado, a entrada de menores ao ambiente prisional deve ser vista como medida de absoluta excepcionalidade a fim de zelar pelo melhor interesse do menor.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.